Tribunal: TJES
Processo: 5000988-80.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000988-80.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: OTACILO JOSE MARCHEZI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Otacilo José Marchezi. A sentença julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores descontados, com parte em dobro, e condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco por falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar; e (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação expressa da parte autora quanto à autenticidade da assinatura impõe à instituição financeira o ônus de provar a higidez do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1061 do STJ.

A mera juntada do contrato e de comprovante de depósito não comprova a regularidade da contratação, não tendo o banco se desincumbido de seu ônus probatório quanto à autenticidade da assinatura.

A falha na prestação do serviço bancário, ao permitir contratação fraudulenta em nome do consumidor idoso, enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC e jurisprudência do STJ.

A restituição em dobro dos valores descontados encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo exigível sempre que houver cobrança indevida com violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento da Corte Especial no EREsp 1.413.542/RS.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da privação indevida de verba alimentar, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

A compensação entre os valores descontados e eventual depósito realizado em conta do autor é admitida, devendo ser apurada em fase de liquidação.

Mantida a condenação do banco ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1061 do STJ.

A falha na prestação do serviço bancário, consistente em contratação fraudulenta não reconhecida pelo consumidor, gera dever de indenizar, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A repetição em dobro dos valores descontados é devida sempre que configurada cobrança indevida com violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo.

O desconto indevido sobre proventos de aposentadoria caracteriza dano moral presumido, sendo cabível indenização compensatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5000988-80.2024.8.08.0038

APELANTE
: BANCO BMG S.A.

APELADO
: OTACILO JOSÉ MARCHEZI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
OTACILO JOSÉ MARCHEZI
contra o recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 10980515), alega o apelante, em síntese, que a contratação foi regular, pois foram apresentados o contrato assinado e o comprovante de transferência do valor à conta da parte apelada.

Afirma que cumpriu seu ônus probatório, sendo desnecessária a realização de prova pericial para confirmar a autenticidade da assinatura.

Sustenta que o apelado nunca tentou devolver o valor recebido, o que caracterizaria a aceitação tácita do contrato.

Defende que a restituição em dobro viola o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois não houve conduta de má-fé por parte do banco.

Argumenta que o dano moral não restou comprovado, uma vez que o apelado usufruiu do valor do empréstimo e não demonstrou qualquer abalo significativo à sua dignidade.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos inaugurais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e a restituição dos valores de forma simples.

Contrarrazões no id. 10980519, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO

Segundo preceitua o §3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Considerando que o recorrente não se atentou a essa formalidade legal, o pedido deve ser rejeitado , uma vez que
“[...]. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]”
. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço
do pedido em questão.

É como voto.

Ultrapassada a matéria suscitada, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

O apelante busca reformar a sentença sob o argumento de que a contratação do empréstimo em nome do apelado foi regular e está comprovada nos autos, entretanto, desde logo, entendo que a sentença de procedência deve ser mantida.

Examinando detidamente os autos, verifico que, desde a petição inicial, a parte autora, ora apelada, impugna a celebração do contrato de empréstimo consignado, tendo reforçado a insurgência em réplica – especialmente da assinatura firmada.

Segundo o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que é imprescindível para a elucidação do caso, diz o seguinte:
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, diferentemente do narrado pelo apelante, cabe à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso em exame, o Banco recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do artigo 429, II do CPC, tendo somente juntado o contrato e feito uma comparação com as assinaturas.

Conclui-se, pois, pela ausência de comprovação da higidez contratual. No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, deve ser declarada a nulidade do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancára do apelado, a ser apurado na fase de liquidação.

Relativamente, à devolução em dobro dos valores descontados da conta bancária do apelado sob o argumento de que não houve pagamento indevido ou má-fé, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

A sentença, ao determinar a nulidade do contrato e a restituição dos valores pagos, com a devida modulação (simples antes de 30/03/2021 e em dobro após), está correta e alinhada ao entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS). Reconhecida a fraude e a cobrança indevida, a restituição é medida de rigor.

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que, reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. Isto é, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da prova (ope legis)”. (REsp 1511072/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial e o banco recorrente não rechaçou as teses apresentadas, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do quantum indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário (aposentadoria), verba de natureza alimentar. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que, em tais casos, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo do próprio fato da privação de parte da renda essencial à subsistência.
A angústia e o transtorno de ter sua fonte de renda diminuída por ato ilícito superam, e muito, o mero dissabor.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao duplo caráter (compensatório e pedagógico) da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito.

Por tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar à autorização da compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária da parte apelada, a ser apurado na fase de liquidação.
No mais, (nulidade do contrato, danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), critério de restituição simples/dobro e juros de mora),
MANTENHO INTEGRALMENTE
a r. sentença.

Considerando que o Apelante obteve êxito em parte mínima de sua pretensão recursal, mantenho os ônus da sucumbência fixados na sentença, que condenou o banco ao pagamento integral das custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.